Tribunal: TJSP
Processo: 0007812-29.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007812-29.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CAMILO LELES RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007812-29.2013.8.26.0361 -Voto no
2
voto número 45.728
Apelação no 0007812-29.2013.8.26.0361
(Proc. no 1252/13 1a Vara Criminal Mogi das Cruzes)
Apelante: CAMILO LELES RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO

1- Ao relatório da r. sentença de fls. 162/176, acrescenta-
se que Camilo Leles Rodrigues foi condenado às penas de 1
ano de reclusão, em regime aberto, e de 10 dias-multa, no
mínimo, por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal,
substituída a privativa de liberdade por uma prestação de
serviços à comunidade, a ser fixada pelo Juízo das Execuções
Criminais, pelo mesmo tempo, e por uma prestação pecuniária
de 10 dias-multa, no piso.
Inconformado, apelou, por meio do d. causídico,
pretendendo, em síntese, a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a redução das penas (fls.
183/188).
Contrariado o recurso, às fls. 191/193, a Procuradoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007812-29.2013.8.26.0361 -Voto no
3
Justiça, às fls. 201/204, opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merecer acolhimento.
Camilo Leles Rodrigues foi condenado porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia,
subtraiu, para si, uma roçadeira apreendida e avaliada em R$
780,00, pertencente à vítima, Jorge Luiz Santos Gomes.
É dos autos que, para tanto, o indigitado ingressou na
residência da vítima, que se encontrava próxima ao local, em
companhia do amigo Darci, quando ambos avistaram o agente,
em via pública, carregando o objeto. Darci, então, foi ao seu
encalço, enquanto a vítima verificava em sua casa se o bem
era o de sua propriedade. Constatada a falta da coisa, o
ofendido também saiu em perseguição ao furtador, preso em
flagrante, após a polícia militar ter sido acionada.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na
forma do permissivo constante do artigo 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007812-29.2013.8.26.0361 -Voto no
4
fundamentos.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com o
boletim de ocorrência, com o auto de prisão em flagrante, com
os autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega, com o
reconhecimento do objeto e com a prova oral colhida no feito.
Silente na fase policial, o acusado negou a imputação sob
o contraditório, alegando que a peça lhe fora entregue pelo
irmão, que viera a falecer, acostumado a práticas delitivas.
Tanto a testemunha Darci quanto a própria vítima
reconheceram o réu como sendo o indivíduo que carregava o
objeto de propriedade do ofendido, tendo sido, então,
solicitado apoio dos policiais, que confirmaram a prisão em
flagrante do réu em poder da coisa subtraída.
O robusto conjunto probatório não deixa dúvidas quanto
à
responsabilidade
do
agente,
consubstanciando-se
a
pretensão absolutória mero exercício do amplo direito de
defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
Bem calibradas as reprimendas nos mínimos legais, as
circunstâncias do caso concreto se mostraram compatíveis
com a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007812-29.2013.8.26.0361 -Voto no
5
restritivas de direitos e com o regime aberto, em caso de
descumprimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR